Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-09.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FLAT. MULTIPROPRIEDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. NÃO ABUSIVIDADE. PRAZO DE 180 DIAS ÚTEIS. DESVANTAGEM PARA O CONSUMIDOR. MINORAÇÃO PARA 180 DIAS CORRIDOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. INCABÍVEIS. OBRA ENTREGUE DENTRO DO PRAZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais em ação de conhecimento. 1.1. O autor pugna pela reforma da sentença. 1.2. Sustenta que houve atraso na entrega da obra, motivo pelo qual seriam devidos os pedidos de indenização por dano material (lucros cessantes), moral e multa cominatória. 1.3. Alega abusividade da cláusula que permite a prorrogação da data da entrega da obra por 180 dias. 1.4. Requer ainda os benefícios da justiça gratuita. 1.5. Ao final pleiteia alternativa e sucessivamente a aplicação equitativa dos honorários advocatícios.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. No caso, o apelante juntou declaração de hipossuficiência, e cópia do contracheque que demonstra a redução do seu salário. 2.3. Referidos elementos apontam para a veracidade de suas alegações. 2.4. Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 2.5. Gratuidade de Justiça deferida.
3. Do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na presente demanda. 3.2. A Lei 8.078/90 estabelece em seu art. 2o que: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. 3.3. Por sua vez o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor define como fornecedor “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. 3.4. Restou incontroverso que o autor adquiriu uma fração de empreendimento em multipropriedade a ser construído pela requerida. 3.5. Nesse sentido, tanto a incorporadora se enquadra no conceito de fornecedora de serviços (art. 3o, § 2o, do CDC), como o autor no de consumidor, nos termos do art. 2o do CDC.
4. Do prazo previsto para entrega da obra. 4.1. Consta dos autos contrato de compra e venda firmado em 04/01/2011, no qual o autor comprou da requerida uma fração do Empreendimento Marina Flat & Náutica, em multipropriedade, com prazo de entrega da obra, previsto pela cláusula décima primeira, nos seguintes termos: “I – Fica pactuado entre as partes, uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis a contar da data estipulada no item II, para conclusão das obras, que ocorrerá em 02 (duas) etapas, bem como uma prorrogação pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o Art. 393, do Código Civil, entendendo-se como tal exemplificado, mas, não exaustivamente: (...) II – PRIMEIRA ETAPA – As unidades compromissadas integrantes do empreendimento, localizadas nos BLOCOS “A” e “B”, as áreas administrativas e parte das áreas de lazer serão entregues no prazo de 36 (trinta e seis) meses, a partir de agosto de 2009. III – SEGUNDA ETAPA – As unidades compromissadas integrantes do empreendimento, localizadas nos BLOCOS “C” e “D” e restante das áreas de lazer serão entregues no prazo de 42 (quarenta e dois) meses, contados do lançamento da primeira etapa”. 4.2. No caso, o autor adquiriu uma fração da unidade imobiliária situada no bloco D, cujo prazo de entrega foi fixado em 42 (quarenta e dois) meses, contados a partir de agosto de 2009, conforme estipulado no inciso III da cláusula décima primeira do contrato, com previsão de entrega para fevereiro de 2013.
5. Da tolerância de 180 dias. 5.1. Deve ser reduzida a contagem do prazo previsto no inciso I da cláusula décima primeira do contrato de 180 dias úteis para 180 dias corridos, adequando o contrato à prática usual do mercado da construção civil, encerrando-se a tolerância para a entrega da obra em agosto de 2013. 5.2. O contrato de compra e venda de imóvel é sinalagmático, oneroso, bilateral e de adesão e que, no presente caso, conforme já demonstrado é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. 5.3. Cláusulas que tratam dos prazos de tolerância de 180 dias estipulados nestes tipos de contrato decorrem da complexidade inerente a própria obra, sendo, portanto, lícitas a sua previsão. 5.4. É entendimento desta Corte que se afigura abusiva a cláusula que estipula prazo de 180 dias em dias úteis, porquanto esta medida torna-se manifestamente desfavorável ao consumidor, violando assim o artigo 51, inciso IV, do CDC. 5.5. Precedentes da corte.
6. Da entrega da obra. 6.1. Não ocorreu qualquer atraso na entrega da obra. 6.2. Resta incontroverso nos autos, e corroborado pelo alvará de habite-se no 365/2013 que a obra foi entregue em junho de 2013, enquanto, ao que se depreende dos autos, o prazo final para a entrega do imóvel, já com a redução da tolerância contratual para 180 dias corridos, era agosto de 2013. 6.3. Correta a sentença que se manifestou pela inexistência de atraso na entrega da obra, nos seguintes termos: “(...) A expedição do Habite-se se deu em 21/06/2013, ID 27738312, tendo o autor sido notificado para começar a se utilizar do imóvel a partir de 30/06/2013, com se vê no ID 17737039. Portanto, não houve atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor(...)”.
7. Danos materiais, morais e multa cominatória. 7.1. Os pedidos de condenação em dano material (lucros cessantes), moral, e multa cominatória, pressupõem a existência de infração contratual ou de ato ilícito. 7.2. No caso, não restou demonstrado o atraso na entrega da obra, bem como qualquer infração contratual ou ato ilícito praticado pela requerida, passível de condenação em danos materiais, morais ou aplicação de multa cominatória. 7.3. A sentença de improcedência deve ser mantida, uma vez que não foi constatado o atraso na entrega da obra, sendo totalmente indevidos quaisquer valores a título de danos materiais morais, e multa cominatória.
8. Da fixação dos honorários de sucumbência por equidade. 8.1. Reforma-se a sentença tão somente para fixar, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo autor ao patrono da requerida, nos termos do inciso § 8o, do art. 85, do CPC. 8.2. Cabe esclarecer que a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 8.3. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 8.4. No caso, o autor foi condenado no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 8.5. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$ 89.227,50) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, segundo o qual: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 8.6. Precedente da corte: “(...)1. A aplicação dos honorários advocatícios com fulcro no §8o art. 85 do CPC, ou seja, pelo juízo de equidade, não se restringe a valor inestimável ou irrisório do valor da causa, devendo ser aplicado também quando excessivo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o processo civil brasileiro(...)”. (07000395720188070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 02/08/2018).
9. Recurso parcialmente provido.